Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como Agravado: BASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos autos de Impugnação de Crédito n. 0006753-33.2017.8.11.0086 - Código 111367 (na Recuperação Judicial n. 3435-42.2017.8.11.0086 – Código n. 105258), a qual foi julgada improcedente.
Menciona que “(...) originariamente de Impugnação de Crédito apresentada pela Passos Sticca, a qual foi julgada improcedente, com fito de manter a exclusão do crédito da sociedade de advogados dos efeitos da Recuperação Judicial da Tauá Biodiesel. Em que pese a ampla argumentação dispendida, o D. Juízo de primeiro grau deixou de observar as peculiaridades/particularidades do acordo firmado entre as partes, que deveria ter sido homologado, em seus exatos termos, para colocar fim ao incidente de origem”.
Defende a reforma da decisão, alegando que “(...) o M.D. Magistrado não se ateve as peculiaridades/particularidades do caso em comento (...)”; que foi julgada improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Passos Sticca“; que (...) Conforme se depreende dos autos de origem, Vossa Excelência julgou “(...) improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela Passos Sticca, com fito de manter a exclusão do referido crédito do quadro geral de credores”; e que “(...) Em que pese o quanto alegado pela D. Juíza de primeiro grau, mister se faz a inclusão do referido crédito na Classe III – Quirografário , nos termos do quanto previsto no acordo firmado entre as partes. Isso porque, salienta-se que ainda que arbitrados em momento posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da Tauá, os honorários sucumbenciais derivados de execução de crédito sujeito, são consequentemente – também – sujeitos ao Plano homologado (...)”. (ID. Num 85694976 – pág. 5)
Destaca que “(...) apesar da inegável autonomia entre o crédito do Indusval, o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais e da circunstância de terem sido constituídos em momentos distintos, configura-se verdadeira incongruência a submissão do principal aos efeitos da recuperação judicial e a exclusão da verba honorária. Isso porque, os honorários advocatícios estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem, afigurando-se, portanto, como inaceitável a referida situação de desigualdade. Afinal, estar -se - á a permitir a integração do crédito principal ao plano de recuperação judicial e a não sujeição dos honorários advocatícios aos efeitos da recuperação judicial, emprestando, assim, ao patrono da causa garantia maior do que a conferida ao credor principal, o que é de fato inadmissível (!)”. (ID. Num 85694976 – pág. 9)
Aduz que “(...) as disposições que regem o instituto da Recuperação Judicial devem ser interpretadas à luz dos princípios da preservação e da função social da empresa insculpidos nos artigos 47 da Lei no 11.101/05, 170, inciso II e 174 da Constituição Federal”, preconizando a necessidade de preservação da empresa, não apenas no intuito de preservar a propriedade privada, mas também para assegurar a sua função social.
Afirma que “(...) partindo do pressuposto que o crédito principal é integralmente sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial da Tauá, mister se faz – também – a sujeição integral dos honorários advocatícios, sob pena de se permitir que os patronos da causa tenham garantia maior do que a conferida ao credor principal (!)”. (ID. Num. 85694976 - Pág. 13)
Alega que “(...) não poderá haver cobrança autônoma dos honorários pelo Agravado, sob pena de violação ao princípio do par conditio creditorium, o que não é permitido expressamente pela Lei no 11.101/2005 (...)”. (ID. Num. 85694976 - Pág. 14)
Requer que seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão combatida, proferida em sede de impugnação de crédito.
No mérito, pede que seja reformada a decisão combatida.
Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a isenção dos honorários de sucumbência, eis que o Plano de Recuperação Judicial da Tauá estabeleceu que não seriam devidos honorários de sucumbência no bojo de ações de execução, embargos à execução, incidentes ou quaisquer outros processos que tratem de créditos sujeitos à Recuperação Judicial.
É o relatório
D E C I D O
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Pois bem.
Malgrado as alegações da Agravante, mantenho posicionamento de prevalência da decisão agravada, eis que, inclusive, já me manifestei, nos autos de Agravo de Instrumento n 1007162-17.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, que apesar dos honorários advocatícios revestirem-se de direito disponível entre as partes, e, ainda, que houve reconhecimento do débito pela empresa em recuperação judicial, tem-se que, não é estapafúrdia a conclusão de que o crédito não era existente à época do pedido de recuperação judicial, e também que ele, apesar de corresponder à verba de natureza alimentar, está sujeito às mesmas regras atinentes à espécie com os demais credores, sobretudo em razão da vultosa quantia em discussão.
Com essas considerações, tenho que as alegações, em sede de cognição sumária, não são suficientes a desqualificar a decisão combatida, até mesmo entende-se que a renúncia à verba alimentar não afeta à Sociedade de Advogados Agravada, posto que houve manifesta discordância de sua parte, tanto que existe impugnação de crédito, em face do não arrolamento de crédito, e, ainda, que tal verba foi reconhecida pela parte Agravada em acordo firmado.
Desse modo, não considero presente o requisito concernente à probabilidade do direito invocado.
Com tais apontamentos, I N D E F I R O a liminar vindicada.
Em face da importância do feito, solicite-se informações acerca da controvérsia.
Em razão de já terem sido apresentadas as contrarrazões, ouça-se à Procuradoria-Geral de Justiça, eis que se trata de agravo envolvendo processo de Impugnação de Crédito em Recuperação Judicial.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator